Tribunal: TJDFT
Processo: 0741892-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
4 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741892-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ROSIU OVIDIU PETRU OCTAVIAN, ESPÓLIO DE LÚCIA SPERANTA ROSIU REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA MONICA ALEXANDRINA BANCEU AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE LÚCIA SPERANTA ROSIU e ESPÓLIO DE ROSIU OVIDIU PETRU OCTAVIAN (autores), representados pela herdeira inventariante, LUCIA MONICA ALEXANDRINA BANCEU, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id. 143247101 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da ação intitulada “Ação Anulatória/Declaratória de Processo Administrativo c/c Pedido Liminar” (processo no 0717709-15.2022.8.07.0018), indeferiu a concessão de tutela antecipada de urgência pleiteada, nos seguintes termos: “A demanda ostenta os seguintes contornos fáticos básicos: a parte autora ocupa imóvel indiscutivelmente público, sem suporte jurídico suficiente, e postula a regularização de sua ocupação. Já a parte ré, gestora do bem, pretende estabelecer no imóvel de propriedade um projeto de moradias populares. Diante deste quadro, a parte autora postula a suspensão do programa habitacional popular, até o desfecho do procedimento de regularização de sua própria ocupação sobre o imóvel público. A demanda não ostenta plausibilidade jurídica suficiente à concessão de tutela provisória, na medida em que tal providência subverteria o princípio jurídico clássico de primazia do interesse público sobre o privado, que é, diga-se de passagem, expressamente consagrada no art. 314, parágrafo único, V, da Lei Orgânica do DF, como princípio norteador da política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal. Logo, a interpretação da lei distrital segundo a qual os projetos de distribuição de moradias à população devem subordinar-se ao atendimento prioritário da pretensão de particulares interessados em manter a ocupação irregular de bem público afigura-se inconstitucional, por conferir prevalência ao interesse particular sobre o coletivo. O pedido de regularização fundiária denota apenas uma certeza: a de que há uma situação de irregularidade, pois não se postula "regularização" de algo que esteja regular, com o perdão da tautologia. Tal pedido não confere direito algum à pessoa em situação de irregularidade, senão o de exigir a tramitação processual conforme as cláusulas do contraditório, ampla defesa e duração razoável e consoante os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Contudo, a tramitação do procedimento administrativo ocasiona mera expectativa de direito, mas não direito oponível contra o poder público, relativamente ao patrimônio do próprio poder público. Recorde-se ainda que o poder de império estatal permite que o poder público possa até mesmo penetrar e desenvolver projetos de interesse público em imóveis de propriedade privada, resolvendo-se o dano sofrido pelo expropriado com a indenização justa e em dinheiro, não sendo dado ao Judiciário coactar a atividade administrativa em casos que tais. Neste descortino, conferir ao particular que ocupa propriedade pública sem respaldo jurídico suficiente privilégio contra a destinação social que a Administração pretende conferir ao próprio imóvel equivaleria a dar ao ocupante irregular mais direito que o proprietário, o que seria verdadeira inversão de valores jurídicos. Ademais, o uso da propriedade subordina-se ao atendimento à sua função social. Se a Administração do Distrito Federal, que tem a incumbência constitucional de gestão da cidade (Constituição Federal, 30), definiu para o próprio imóvel a destinação de assentamento urbano, a permanência forçada de particular que explora atividades rurais contraria a função social afetada pelo poder competente. O periculum in mora opera de modo invertido, pois a hipotética concessão da liminar perseguida pela parte autora obstaria a tramtação de procedimento administrativo de intenso interesse social, voltado ao provimento de moradia para vários cidadãos. É notória a calamitosa situação de carência de moradias no Distrito Federal, uma unidade da Federação que tem que gerir um crescimento vegetativo que agrega ao seu território cerca de 60.000 novos habitantes a cada ano. Logo, o prejuízo que despontaria com a paralisação do projeto oficial de distribuição de moradia afetaria não apenas o interesse dos órgãos públicos réus, mas também dos cidadãos que têm a expectativa de atendimento à necessidade básica e direito fundamental de suprimento de moradia digna. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de autocomposição, dado o caráter iindisponível dos interesses jurídicos em pauta. Citem-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MInistério Público.” (Id. 143247101 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 42079466 – pp. 1/15), a parte autora, ora agravante, informa que “trata-se de Ação Anulatória de Processo Administrativo, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizado pelo Espólio de Rosiu Ovidiu Petru Octavian, em face do Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal e Companhia Imobiliária de Brasília Terracap, onde o requerente busca resguardar a posse Legalizada do imóvel localizado na Fazenda Estância Leiteira, Módulo 56, Área Especial, Avenida Sucupira, Riacho Fundo I/DF, onde a posse pertence ao espólio há mais de 40 (quarenta) anos, sendo há mais de 20 anos por força do Contrato de Concessão de Uso 430/2002 com prazo até 2041, firmado com a Terracap, com anuência da Secretaria de assuntos Fundiários e Secretaria de Agricultura do Distrito Federal” (p. 3). Sustenta que os elementos probatórios contidos nos autos principiais comprovam a ilegalidade do Edital de Chamamento no 03/2022 – CODHAB (Id. 42079482 – pp. 1/33) para o parcelamento do imóvel em questão, cujo é objeto de contrato de concessão de uso entabulado entre o espólio e a TERRACAP em março/2002 (Id 42079481 – pp. 1/4). Noticia que desde o início de 2022 a CODHAB não cessa de ameaçar a “posse autorizada” das sucessoras do espólio e, sem qualquer notificação, pretende realizar parcelamento e venda de lotes por meio de Associações e Cooperativas habitacionais, sem permitir o devido processo legal por parte da representante do espolio, que está de boa-fé e que é arrendatária do imóvel até 2041. Alega que tem a posse legal do imóvel discutido nos autos, bem como que não foi notificada de qualquer providencia. Destaca que o imóvel em questão corre o risco de ser entregue a venda, podendo ser demolidas as construções da parte recorrente, conforme edificações dispostas na fotos de Id. Id. 42079466 – pp. 7/14. Aduz que restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinado a expedição de “mandado de suspensão dos efeitos do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2022- que pretende vender a área localizada entre o Córrego Riacho Fundo, a Av. Sucupira, as Chácaras 17 e 25 da Colônia Agrícola Sucupira, PROCESSO: 00392-00008582/2018-99 CODHAB” (p. 15). No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada. Preparo no Id. 42079478 e Id. 42079468. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Na hipótese, pretende a parte autora/agravante a suspensão dos efeitos do Edital de Chamamento Público n° 03/2022 (Id. 42079482 – pp. 1/33) que pretende vender a área localizada entre o Córrego Riacho Fundo, a Av. Sucupira, as Chácaras 17 e 25 da Colônia Agrícola Sucupira, Processo no 00392-00008582/2018-99 – CODHAB. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, e próprio das medidas liminares de urgência, vislumbro que a tese recursal é dotada de razoável verossimilhança capaz de autorizar a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise por ocasião do mérito do agravo, após regular estabelecimento do contraditório em grau recursal, vez que, em consulta aos autos, nota-se que, em princípio, a área em litígio foi objeto do Contrato de Concessão de Uso no 430/2002, datado de 25/032002 (Id 42079481 – pp. 1/4), na qual a TERRACAP, com a anuência da Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários do Distrito Federal – SEAF/DF e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal – SEAPA/DF, retificou o Contrato de Renovação de Arrendamento no 020/91, celebrado em 22/02/91, concedendo o uso na época para a Sra. Lúcia Speranta Rosiu, tendo vigência até 22/02/2041. Cabe destacar que, consoante a Cláusula Nona do citado contrato de concessão de uso, “em caso de morte do(a) TRANSFERIDO(A) e NOVO CONTRATADO(A), o contrato prosseguirá em nome do espólio, com exploração pelos herdeiros, até que seja indicado sucessor legal que deverá, para obter a transferência, preencher os requisitos fixados pelo Decreto no 19.248, de 19-05-98 publicado no DODF em 20-05-98” (Id. 42079481 – p. 3). Nesse sentido, verifica-se que a manutenção da r. decisão na origem, tem o condão de gerar prejuízo à parte ora recorrente, vez que, além do risco da parte agravante ter o imóvel retirado de sua posse, as construções nele edificadas poderão ser demolidas. Sendo assim, reputo prudente a concessão da tutela pleiteada, de modo que, após estabelecido o regular contraditório nesta instância recursal, a questão seja melhor apreciada. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO a medida liminar pleiteada para suspender os efeitos do Edital de Chamamento Público n° 03/2022 (Id. 42079482 – pp. 1/33), até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Após, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora